Tribunal: TCU
Processo: 036.552/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra o Sr. Francisco Pereira Lima, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Pereira Lima, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2012 2.059,20 22/3/2012 2.059,20 16/4/2012 2.059,20 11/5/2012 2.059,20 28/6/2012 2.059,20 23/7/2012 2.059,20 15/8/2012 2.059,20 17/9/2012 2.059,20 22/10/2012 2.059,20 22/11/2012 2.059,20 11/12/2012 2.059,20 27/2/2012 3.768,75 2/3/2012 3.768,75 29/3/2012 3.768,75 1o/8/2012 2.512,50 1o/8/2012 2.512,50 2/8/2012 2.512,50 5/12/2012 3.768,75 6/12/2012 3.768,75 6/12/2012 3.768,75 6/12/2012 3.768,75 20/1/2012 3.000,00 8/3/2012 3.000,00 16/4/2012 3.000,00 19/4/2012 3.000,00 1o/6/2012 3.000,00 28/6/2012 3.000,00 9/7/2012 3.000,00 7/8/2012 3.000,00 14/9/2012 3.000,00 9/10/2012 3.000,00 16/11/2012 3.000,00 12/12/2012 3.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Pereira Lima a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei n. 8.443/1992, bem como à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência.